Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700777-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KAROLINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0702993-23.2025.8.07.0003, oportunidade em que foi homologado o pedido de desistência (ID 232187287 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora